Tribunal: TCU
Processo: 005.650/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9998/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de aposentadoria e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, exarado pelo Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que, por meio do item 9.3 do Acórdão 7840/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou ao INSS que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades verificada nos autos; 9.3.3. comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; Considerando que o INSS foi notificado da deliberação em 27/05/2021 (peça 12); Considerando o OFÍCIO SEI No 736/2021/CEAB - RPPS/DGPA-INSS, de 30/6/2021 (peça 13), em que a unidade jurisdicionada solicitou prazo adicional para cumprimento da Deliberação; e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 17 para deferir o pedido de dilação de prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, prazo adicional de 30 dias ao Instituto Nacional do Seguro Social para cumprimento integral do item 9.3 (e respectivos subitens) do Acórdão 7840/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, contando-se do término do prazo anteriormente assinado. 1. Processo TC- Processo 005.650/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sonia Silva Freire de Lima (XXX.912.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.